Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702822-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA IVONETE LOPES DA COSTA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARIA IVONETE LOPES DA COSTA D E C I S Ã O Ante a possibilidade de se reconhecer a coisa julgada em face ao processo 0706109-36.2018.8.07.0018, manifestem-se as partes em cinco dias. (e) Brasília/DF, 21 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito